Tribunal: TJBA
Processo: 8048081-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8048081-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SILVIO RENATO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração cível - alegação de contradição e obscuridade no julgado - inexistência de vícios no acórdão - documentação analisada integralmente - ausência de comprovação específica dos requisitos para reclassificação pretendida - diferença entre percepção de proventos calculados com base em posto superior e efetiva ascensão funcional - impossibilidade de promoção na inatividade - rediscussão do mérito - via recursal inadequada - Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
: :º 8048081-86.2024.8.05.0000

.EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargado,
SILVIO RENATO SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA